Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711614-18.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A liminar foi deferida (id 70314954) para que as agravadas, no prazo de 5 dias, procedessem à manutenção da vigência do plano de saúde da agravante, nos moldes anteriormente contratados, desde que a recorrente arque com o pagamento das mensalidades, até 30 dias após a finalização da gravidez – parto – ou até o julgamento do agravo de instrumento, o que ocorrer primeiro. Deixei para apreciar o pedido liminar de portabilidade, após o contraditório. A agravante alega (ids 70660846; 70794088; 71916864; 73165400) descumprimento da liminar. Intimada (id 72926025) a recorrente a comprovar o pagamento das parcelas do plano de saúde pertinentes a janeiro/25 a abril/25, sob pena de revogação da liminar, reafirma sua adimplência (id 73165400), informando que o comprovante juntado no id 70660848, pago em 07/02/25, refere-se à mensalidade de janeiro e que o plano de saúde foi cancelado unilateralmente em março de 2025, razão pela qual alega não lhe ser devido qualquer valor pelo mês de abril. Informa que, em 20/04/25, em decorrência da gestação de risco, a agravante foi submetida a um parto de emergência. Não obstante inexistir decisão liminar quanto à portabilidade, a Servix noticia (id 70485735) que ofereceu nova portabilidade à recorrente em 02/04/25, porém foi injustificadamente recusada, pois o hospital de atendimento para o parto se localiza na Asa Sul e a agravante informou ter preferência por localização em Taguatinga. Referida agravada juntou print de tela de seu sistema interno em que consta a reativação do contrato em questão em 02/04/25 (id 70485742 – p. 3), informando que providenciou o protocolo de pedido de portabilidade para a operadora Hapvida, encontrando-se pendente somente a conclusão do cadastro. Junta o documento id 71302836. 2. A Servix comprovou a reativação do contrato, via print de tela de sistema interno, em 02/04/25 (id 70485742 – p. 3) e a comunicação de deferimento da solicitação de portabilidade, datada de 24/04/25 (id 71302837). A agravante não demonstrou recusa de atendimento após 02/04/25, nem o pagamento da mensalidade de fevereiro, março e eventual parcela de abril. Admite que não tem interesse na portabilidade oferecida, sob a alegação de que não há rede credenciada de qualidade, nem perto de sua residência (id 73165400 – p. 3) Não há manifestação da agravada Univida, conquanto regularmente intimada. À primeira vista, a liminar foi cumprida pela Servix, não se constatando necessidade de arbitramento de astreintes, nem de revogação da liminar por não demonstração da obrigação atribuída à agravante de pagamento das mensalidades, pois foi deferida para reativação do plano de saúde, com permanência até 30 dias após o parto, que, no caso, já ocorreu em 20/04/25. Comprovadas as diligências de portabilidade, deixo para apreciar o respectivo pedido quando do julgamento do mérito. 3. Indefiro o pedido de arbitramento de multa. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator